Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO PEIXOTO DIAS, contra a r. sentença de id 13782140 - Pág. 1/3, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos de terceiros, movido pelo embargante/apelante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA e WS FRUTAS E VERDURAS, julgou improcedentes os embargos, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Inconformado, o embargante recorreu da r. sentença no id 13782143 - Pág. 1/5, repisando os mesmos argumentos lançados na inicial. Em síntese, alega que os documentos colacionados para os autos, como procuração pública, id. 13782075 Pág. 1/3, recibos de fretes e serviços de manutenção do veículo, ids. 13782096/13782133, fazem a efetiva prova de sua aquisição. Cita o art. 675 do CPC para firmar a tese defendida. Ao final, requer, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença. Despacho de id 13909136, intimando o apelante para comprovar o recolhimento das custas, deixando este transcorrer in albis, certidão id 13856389. Contrarrazões apresentadas no id. 13782145 - Pág. 1/6, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no caso sob análise, o recorrente deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende do despacho de id. 13909136, e da certidão de id. 138563889, o que implica em óbice ao seu conhecimento. Cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. Nesse sentido, confira-se abalizada lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 960) Portanto, diante da deserção, imperioso o não conhecimento da apelação em razão do não preenchimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Por ser pertinente, colacionam-se precedentes deste TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESERTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)- Correta a decisão monocrática que vislumbrando ser o agravo de instrumento manifestamente improcedente a ele nega processamento. 2)- Não comprovado o impedimento nos termos do artigo 519 do Código de Processo Civil, correta a decisão agravada que teve por deserta a apelação interposta pelo recorrente, por falta de preparo simultâneo. 3) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão no 564587, 20110020224923AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 15/02/2012, p. 99) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROVISÓRIO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ARTIGO 557, CAPUT DO CPC/1973 - DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 557, caput do Estatuto Processual Civil revogado, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de Tribunal Superior. 2 - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, eis que deve acompanhar a peça recursal sob pena de deserção nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil de 1973: "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." Nesse sentido, também a Súmula 19 desta e. Corte: "o preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção". Outrossim, não se pode olvidar que a Portaria Conjunta 50 deste Tribunal estabelece o modo de comprovação do recolhimento das custas. 3 - Quando o comprovante de pagamento acostado juntamente ao recurso possui a natureza de provisório, contraria-se o disposto no art. 7o, inciso III da Portaria Conjunta 50 deste TJDFT. 4 - Não trazendo as razões do agravo regimental fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a apelação por decisão monocrática prevista no art. 557, caput do CPC/1973, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 5 - Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão no 952802, 20130111652893APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016, p. 252/260) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PREPARO IRREGULAR. ART. 7o DA PORTARIA CONJUNTA No 50 DO TJDFT. COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO. O art. 7o da Portaria Conjunta no 50 deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de recolhimento de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. A apresentação da guia contendo as informações processuais e a prova do recolhimento das custas são requisitos necessários para se aferir a correspondência entre o comprovante trazido pela parte e o processo a que se refere. A inexistência da guia correspondente ao recurso não configura erro escusável a ponto de relevar a regra processual. Tendo em vista a deserção do recurso principal, não deve ser conhecido o recurso adesivo, nos termos do art. 500, inc. III do Código de Processo Civil. Recurso do réu não conhecido. Recurso adesivo da autora não conhecido. (Acórdão no 873042, 20130110460570APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015, p. 295) Assim, diante do exposto, sendo manifesta a inadmissibilidade do presente recurso, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Precluso, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator